Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717175-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDINILSON SOARES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Edinilson Soares dos Santos, em que aponta omissão do Secretário de Saúde do Distrito Federal, na condição de autoridade responsável por manter a realização das cirurgias oculares de alta complexidade, na rede pública de saúde. O impetrante afirma que, em decorrência de acidente ocular grave, teve traumatismo no Olho Direito (OD) e da órbita ocular, conforme Relatório Médico e Encaminhamento do HBDF, tendo sido atendido com prioridade vermelha (EMERGÊNCIA), por haver risco concreto de cegueira permanente; que, em mapeamento de retina, constatou-se a “reação inflamatória vítrea associada a deslocamento de retina” e Hemorragia Vítrea (H34), em exame físico, para o qual foi indicado o procedimento de VITRECTOMIA; que o Distrito Federal realiza esses procedimentos por meio de convênios com Hospitais Particulares, no seu caso, o CBV – Centro Brasileiro da Visão, e está aguardando, desde o dia 04/05/2021, mas sem data de previsão para realizá-lo; que o seu tratamento é de EMERGÊNCIA, devendo ser a cirurgia realizada imediatamente, de modo a impedir que a cegueira definitiva se instale. Após discorrer sobre os seus requisitos, o impetrante requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas, indique hospital e médico, na rede contratada (Centro Brasileiro de Visão), ou fora da contratada pelo Distrito Federal, para realização de tratamento cirúrgico, autorizando, no mesmo prazo, a realização do procedimento. E, no mérito, a concessão da segurança, em definitivo. É o breve relatório. DECIDO. Defiro gratuidade de justiça ao Impetrante, uma vez demonstrada a sua hipossuficiência econômica (ID 26017443). Inicialmente, cabe registrar que, conforme entendimento desta e. Câmara Cível, “O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência.” (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021). Reconheço, portanto, a competência para oficiar no processo, nos termos do art. 21, inc. II, do RITJDFT. Conforme se infere do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, para que seja possível o deferimento da liminar em Mandado de Segurança, necessário haver fundamento relevante da pretensão deduzida e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Não prescinde, portanto, dos requisitos inerentes à qualquer tutela de urgência: verossimilhança do direito e perigo de dano imediato a direito ou interesse da parte e o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida requerida. É certo que a saúde é direito fundamental previsto no art. 6o e art. 196 da CF/88, e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (ar. 1o, inc. III, CF). A Constituição Federal, portanto, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Da detida análise da documentação que acompanha a inicial, todavia, não se identifica qualquer documento, ou mesmo laudo médico, que ateste, objetivamente, a urgência do procedimento requerido, para caracterizar o perigo de dano iminente à saúde do impetrante (periculum in mora), em face do acidente ocular que o acometeu, sendo insuficientes, para tanto, as anotações de “Risco: Amarelo – Urgência” e “Risco: Vermelho – Emergência”, respectivamente, ambas consignadas apenas em fichas de solicitação de procedimento ambulatorial inicial de mapeamento da retina e ultrassonografia de globo ocular ou de órbita, datadas de 19/04/2021, em conformidade com os pedidos de exames formulados por médico da SES-DF (ID 26017445 - p. 1/4). Ademais, o laudo de ecografia ocular, de 03/05/2021 (ID 26017447 – p. 3), o laudo médico para tratamento por meio de contrato mantido com clínica conveniada (ID 26017449 – p. 1/2) e, por fim, o relatório médico de 18/05/2021 (ID 26017450 - p. 1), subscritos por médicos especialistas (oftalmologistas), não se referem, especificamente, à urgência do procedimento requerido (“vitrectomia posterior com infusão de perfluorcarbono e endolaser”). De outro lado, não se mostra suficiente para atestar o quadro de urgência do impetrante o fato de a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0712573-13.2017, sob remessa necessária, admitir que a Vitrectomia, “é um procedimento de inerente urgência”, uma vez que cada caso deve ser analisado individualmente, em face da real situação do paciente, considerando, ainda, que existem outros procedimentos associados à Vitrectomia, diverso do indicado ao impetrante, v.g., Vitrectomia anterior e Pars Plana. Outrossim, em cognição adstrita à análise do pedido liminar, tem-se que o seu deferimento implicaria desrespeito à fila de pacientes que estão em idêntica situação do impetrante, ou até mesmo com risco maior e concreto de perda da visão. Necessário destacar também que, hodiernamente é de conhecimento geral que o sistema de saúde está enfrentando a pandemia decorrente da COVID-19, de forma que é necessária maior ponderação sobre os tratamentos e intervenções que o sistema comporta, sendo mister o respeito à triagem dos casos que resultem em risco comprovado e de excepcional gravidade. Indefiro, assim, o pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações, a serem prestadas no prazo legal; intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora